Tribunal: TJDFT
Processo: 0705577-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705577-82.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA RECORRIDO: CELINE HELENE MARIE ANNA BAMBY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI DE FALÊNCIAS. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXEQUENDO. CONSTITUIÇÃO. PRECEDÊNCIA. REMESSA DE AUTOS. JUÍZO UNIVERSAL. INADMISSIBILIDADE. 1. Créditos exequendos posteriores ao pleito de recuperação judicial não se submetem aos seus efeitos, por força do art. 49, caput, da Lei 11.101/2005. Assim, constatado que o pleito recuperacional antecede a constituição do crédito, inadmissível a remessa dos autos ao Juízo universal. 2. Recurso provido. A recorrente alega violação aos artigos 6o e 52, inciso III, ambos da Lei 11.101/2005, sustentando que o crédito da recorrida, cujo fato gerador antecede a recuperação judicial, a ela deve estar sujeito. Requer a atribuição de efeito suspensivo. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fabio Rivelli, OAB/DF 45.788. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 6o e 52, inciso III, ambos da Lei 11.101/2005. Com efeito, a turma julgadora assentou, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, que, no caso concreto, o pleito recuperacional antecedeu a constituição do crédito. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fabio Rivelli, OAB/DF 45.788. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012